Tribunal: TCU
Processo: 028.988/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que aplicou ao prefeito sucessor multa pela omissão no dever de prestar contas cuja data se encerrou em seu mandato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Raylan Barroso de Alencar, prefeito de Eirunepé/AM, contra o Acórdão 18904/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. notificar a prolação desta deliberação ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.